Tribunal: TJDFT
Processo: 0728294-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728294-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YULHA ALVES NEIVA AGRAVADO: NEOENERGIA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YULHA ALVES NEIVA contra decisão de ID 98347966, proferida em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em síntese, ter solicitado o cancelamento da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, meses antes de desocupar o imóvel; que houve falha na prestação do serviço, diante da ausência de cancelamento por parte da agravada; que a cobrança das parcelas posteriores ao pedido de cancelamento é ilícita, assim como a inserção do seu nome em cadastros restritivos de crédito; que a agravada reconheceu a ilegitimidade das cobranças realizadas até julho/2020, mas insistiu na cobrança nos meses subsequentes. Indeferido o pedido liminar (ID 28874474). Brevemente relatados, Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, eis que proferida sentença (ID 31887971), que julgou improcedente o pedido inicial, comunicado nos autos em 12/01/2022. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz quo. Preclusa, arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora